Tribunal: TJMT
Processo: 1018119-68.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018119-68.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NAIARA ALVES ARAUJO - CPF: 030.577.931-18 (APELANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA COMPROVADA - INADIMPLEMENTO CONFIGURADO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA REQUERIDA - INDÍCIOS DE DEMANDISMO JUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se, além do contrato assinado, das telas sistêmicas demonstrando ter havido pagamentos mensais anteriores ao inadimplemento, a requerida colaciona aos autos as faturas e relatórios de chamadas do período em que o terminal teria permanecido ativo, não há como negar a existência de relação jurídica entre as partes.

Não comprovado o pagamento do débito reclamado pela empresa de telefonia, a inserção do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito da credora.

Tratando-se de ação genérica e superficial, sem comprovação mínima do direito alegado,
aliada à circunstância do ajuizamento de várias demandas em nome da autora, à toda evidência, presentes
indícios de demandismo judicial, circunstância a ser rechaçada pelo Poder Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NAIARA ALVES ARAUJO
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais
,

ajuizada em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,

que julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como a condenou ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter-lhe sido concedida as benesses da gratuidade de justiça.

Sustenta, em suma, a recorrente, o equívoco da sentença, pugnando pela sua reforma com o fim de ser afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez que não houve atuação maliciosa sua e sequer do seu patrono e não se vislumbra qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/15, ressaltando que ao propor a presente ação apenas exerceu seu direito de ação, de acordo com a legislação.

Assegura que não firmou qualquer relação jurídica com a requerida, sendo indevida a negativação pelo contrato nº
0269964960, no valor de R$ 100,23, bem como o contrato 0260935579, no valor de R$ 174,05, os quais
desconhece.

Nega veementemente que tenha assinado o contrato apresentado pela requerida, o qual, a seu ver, teria sido “fabricado” pela empresa de telefonia e requereu a produção de prova através de perícia grafotécnica.

Assim, a seu ver, diante da necessidade de produção de prova pericial requer a declaração de incompetência do Juizado para o deslinde da presente demanda.

Alega que os documentos apresentados pela requerida são provas unilaterais e devem ser desconsideradas; que a assinatura apresentada no contrato diverge de sua assinatura; que os relatórios de chamadas realizadas não provam a utilização das linhas e que o valor dos contratos negativados não conferem com as supostas faturas trazidas aos autos.

Defende que a responsabilidade da requerida é objetiva, decorre do risco da atividade que exerce, logo, deve responder pelos danos causados com sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da negativação indevida.

Assim, sob tais alegações, pugna pelo provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça.

Nas contrarrazões no ID nº 147350159, a apelada impugna o deferimento da gratuidade de justiça à autora/apelante e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que NAIARA ALVES ARAUJO ajuizou a presente
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais

em desfavor de
TELEFÔNICA BRASIL S/A, aduzindo, em suma, que apesar de não ter firmado qualquer relação jurídica com a requerida, esta teria inserido seus dados nos cadastros de inadimplentes por supostas dívidas referentes ao
contrato nº
0269964960, no valor de R$ 100,23 e contrato nº 0260935579, no valor de R$ 174,05, os quais desconhece.

Assim, na inicial, requereu liminarmente a exclusão de seus dados dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A liminar fora indeferida e o feito teve regular processamento com apresentação de defesa pela operadora de telefonia e impugnação pela parte autora.

Na contestação (ID nº 147347832), a requerida suscita a prejudicial de mérito de prescrição; as preliminares de: litispendência em razão de outras demandas entre as mesmas partes, com mesmo objeto e causa de pedir; de ausência de interesse de agir; da ausência de comprovante de endereço válido. Impugna a gratuidade de justiça concedida à autora e tece considerações sobre o crescimento do demandismo judicial, imputando tal prática à causídica destes autos.

No mérito, a empresa de telefonia sustentou a regularidade da contratação afirmando que
“ ...
a parte autora realizou a contratação do serviço de telefonia e internet móvel, mantendo titularidade das
linhas nº 66-99698-5248, vinculada à conta 0269964960, que manteve ativa pelo período de 27/01/2016 a 27/12/2016 e nº 66-99983-1917, vinculada à conta 0260935579, que manteve ativa pelo período de 09/10/2015 a 27/12/2016
, ambas encerradas por inadimplência
”.
ID nº 147347832 p.11.

Em sede de impugnação, a autora rechaça as alegações da requerida reafirmando que desconhece o débito ora discutido, sustentando que a requerida não comprovou a avença que teria sido firmado entre as partes.

Ao final, o feito foi sentenciado para, afastando as preliminares suscitadas pela requerida, julgar improcedentes os pedidos da inicial, nos termos relatados, com a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Descontente, recorre a parte autora.

Pois bem.

No que se refere à impugnação da gratuidade de justiça concedida à parte autora nos autos de origem, conforme decisão de ID nº 147347818, tenho que a irresignação da apelada não merece prosperar, notadamente em razão de que nada trouxe além de meras alegações acerca da suposta capacidade financeira da recorrente em arcar com as despesas judiciais.

Assim, não havendo comprovação de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento, deve prevalecer a decisão do magistrado
a quo
que deferiu o benefício, cujos efeitos alcançam o presente recurso, sendo dispensada do preparo recursal.

Por conseguinte, passo à análise dos pedidos da autora no presente recurso.

Inicialmente, de se
registrar a ausência de interesse processual de recorrer da autora
nos seguintes tópicos:

- afastamento da sua condenação por litigância de má-fé, porquanto sequer constou do édito sentencial ora recorrido;

- pedido de de
claração de incompetência do Juizado Especial para o deslinde da presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Sem maiores considerações quanto a este ponto, visto que toda a demanda tramitou na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis e não no Juizado Especial como alega.

Quanto ao mérito propriamente dito, de todo o processado, constata-se que deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos da inicial, porquanto logrou êxito a empresa requerida em comprovar a contratação dos serviços de telefonia pela parte autora.

Para tanto, colacionou aos autos contrato assinado pela autora, telas do sistema, faturas mensais e histórico de ligações, conforme documentos acostados no ID nº 147347836 p. 1 a 3 e ID nº 147347838 p. 1 a 1.266.

Além disso, juntou cópia dos documentos pessoais da autora por ocasião da contratação (ID nº 147347836 p.4), holerite da autora referente ao mês de dezembro/2015 (ID nº 147347836 p.5), revelando a regularidade da contratação e da prestação dos serviços.

Ademais, conquanto alegue a recorrente que a assinatura no contrato não é de sua lavra, esta guarda semelhança quando comparada às assinaturas constante da Procuração e Declaração de Hipossuficiência acostadas à inicial no ID nº 147347812. Assim, embora a apelante requeira em suas razões recursais a realização de perícia grafotécnica, de se ressaltar que, instada pelo juízo a se manifestar sobre a produção de provas, requereu o julgamento antecipado da lide, conforme se observa da petição no ID nº 147350154, precluindo seu direito naquele momento processual.

Desse modo, a requerida demonstrou a contento a contratação e o inadimplemento da apelante. Logo, a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito configura exercício regular de direito da empresa de telefonia.

A propósito, colaciono recentes julgados:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TELEFONIA – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1037328-60.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - FATURAS DE TELEFONIA APRESENTADAS PELA RECORRIDA - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - INSCRIÇÃO EM SERASA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - INDEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento. 2. Não pratica ato ilícito a parte reclamada que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito. 3. Não havendo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e declaração de inexistência do débito. 4. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(N.U 1000489-96.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – JUNTADA PELA RECLAMADA DE TELAS SISTÊMICAS, FATURAS, RELATÓRIO DE CHAMADAS E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO RECLAMANTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO - INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1008471-28.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Vale ressaltar que demandas como a dos autos estão acobertadas pelas normas protetivas do consumidor, inclusive, com a garantia da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), contudo, a inversão não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produção de provas mínimas do direito alegado, a teor do art. 373, I, do CPC/15.

Digo isto porque,
tanto na inicial quanto na impugnação e também neste recurso de apelação, a autora apenas sustenta, de forma genérica e superficial, a não contratação com a requerida.

Aliás, dos autos há indícios do chamado
demandismo judicial
.

A esse respeito, vale trazer à baila as empreitadas da apelante.

Anteriormente ao ajuizamento da presente demanda, em
17/10/2019
a autora ajuizou a ação nº
1012856-26.2019.8.11.0003
referente ao
contrato
nº 0260935579 no valor de R$ 174,05, discutido nestes autos
a qual fora extinta sem resolução de mérito pelo não comparecimento da autora em audiência, com sua condenação ao pagamento das custas judiciais.

Anos depois, em data de
22/02/2021
, ajuizou a ação
1003734-18.2021.8.11.0003
, que possui o mesmo objeto e possui mesma causa de pedir da presente demanda, qual seja,
contrato nº 0269964960 no valor de R$ 100,23
.

No decorrer desses autos (1003734-18.2021.8.11.0003), a autora pediu desistência, sendo homologada pelo magistrado singular, tendo a autora interposto recurso inominado, o qual
sequer fora conhecido pela Turma Recursal
, diante da incongruência entre os pedidos do recurso e a sentença de desistência.

Na mesma data, 22/02/2021,
ajuizou a ação
1003737-70.2021.8.11.0003
referente ao
contrato nº 0260935579 no valor de R$ 174,05
, também discutido nestes autos. Assim como ocorrera na ação acima, também nestes autos, pediu desistência, homologado em juízo.

Na sequência, em
27/07/2021
, ajuizou a ação ora discutida, agora reunindo ambos os contratos.

Qual razão para o ajuizamento das ações e logo depois, pedidos de desistência? A recorrente tenta uma loteria com as ações judiciais?

À toda evidência, indícios de demandismo judicial.

Desta feita, com estas considerações,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022